Tribunal: TJDFT
Processo: 0730528-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0730528-04.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIG 04 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: FERNANDO ANTONIO COSTA ANUNCIACAO, GENISE MAYARA ALVES DA SILVA ANUNCIACAO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SIG 04 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA em face de decisão interlocutória prolatada pelo Juízo da Sexta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0734183-54.2018.8.07.0001, rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela executada, ora agravante. A agravante discorre acerca do cumprimento de sentença e afirma, em suma, que a penhora dos dois imóveis indicados pelos exequentes é excessiva, destacando que em avaliação realizada por Oficial de Justiça nos autos no 0026403-46.2014.8.07.0001, demonstra que o valor de cada imóvel corresponderia a R$ 1.029.902,50 (um milhão, vinte e nove mil, novecentos e dois reais e cinquenta centavos), ao passo que o valor do cumprimento de sentença é de R$ 452.340,75 (quatrocentos e cinquenta e dois mil, trezentos e quarenta reais e setenta e cinco centavos). Assim, defende que, por um imóvel já ser suficiente para a garantia do pagamento do débito, a penhora de outro configura excesso, devendo a penhora sobre um dos bens ser liberada. Afirma, ainda, que a execução não está ocorrendo pelo meio menos gravoso, ofendendo o artigo 805 do Código de Processo Civil. Ao final, requer o conhecimento e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, o provimento do agravo para que a decisão seja reformada e determinado o levantamento de uma das penhoras que recaem sobre os imóveis de matrículas no 157530 e 157531. Preparo recolhido nos IDs 49376556 e 49376558. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) o periculum in mora, (ii) o fumus boni iuris e (iii) a reversibilidade do provimento. No caso dos autos, ausentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao recurso. Transcrevo a decisão agravada, juntada no ID 49379109: Trata-se de impugnação de ID 162046332, apresentada pela executada SIG 04 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA em face dos imóveis descritos nas certidões de matrícula no. 157530 e 157531 (IDs no 157660438 e 157660439) – Salas 220-A e 221-A do Edifício Capital Financial Center, sob a alegação de que referidos bens não integram o patrimônio da empresa SIG 04, pois foram objeto de alienação fiduciária em 1o de agosto de 2011, suscitando ainda o excesso na penhora de dois imóveis, quando somente um imóvel já supera o valor da execução. A parte exequente apresentou resposta à impugnação (ID 163019123), refutando as alegações do executado e pugnando pela manutenção da constrição. É a síntese do necessário. Decido. A executada SIG 04 se insurge contra a execução e contra a penhora de imóveis deferida nos autos consoante decisão de ID 159307428, ao argumento de que os referidos bens não lhe pertencem. Contudo, a despeito das alegações da executada, constata-se que, em 2018, posteriormente à alienação fiduciária mencionada pela devedora, ambos os bens imóveis foram transmitidos novamente em seu favor através de permutas realizadas com a empresa Sanctus Paulus Participações e Administração de Bens Ltda., conforme descrito nas certidões de matrícula no. 157530 e 157531 de IDs no 157660438 e 157660439. Outrossim, não há falar, neste momento, em excesso na penhora dos bens, mormente porque deve ser considerada a realidade de mercado aplicável ao caso, o que poderá ser objeto de revisão em data oportuna, após a avaliação dos bens. Nesse contexto, REJEITO a impugnação e mantenho as penhoras sobre os imóveis de matrícula no. 157530 e 157531 de IDs no 157660438 e 157660439. Deixo, contudo, de condenar a executada ao pagamento de multa por litigância de má-fé, porquanto não verifico presentes os requisitos para tanto. Prossiga-se, pois, conforme determinado na decisão de ID 159307428, expedindo-se mandado de avaliação dos bens, intimando-se as partes, por intermédio de seus advogados, para ciência. Por fim, no tocante aos depósitos efetivados nos autos pela PAULO BAETA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, relativos à penhora sobre o faturamento da empresa relacionada aos meses de maio e junho de 2023 (IDs 161939608 e 164019245), constantes na conta judicial vinculada ao presente feito, defiro a sua liberação, em favor da parte exequente, mediante alvará de levantamento em nome do advogado Caio Almeida Monteiro Rego, inscrito na OAB/DF no 67.239, conforme poderes outorgados respectivamente na procuração de id. no 25548699 e substabelecimento de id. no 90624751. Sem prejuízo, considerando que a própria empresa Paulo Baeta vem promovendo os depósitos relativos à penhora sobre o faturamento em tramitação no bojo destes autos, e tendo em vista que todos os peritos administradores nomeados a prosseguirem em atuação no processo declinaram do encargo, fica a parte exequente intimada a se manifestar se pretende a nomeação de outro profissional ou se a penhora pode prosseguir conforme está, mediante a colaboração da empresa devedora, que vem depositando mensalmente as quantias relativas à mencionada constrição. Prazo: 5 dias. A agravante alega, em suma, que há excesso na penhora de dois imóveis, pois o valor de apenas um deles ultrapassa o valor do débito. Aponta que foi realizada avaliação por meio de oficial de justiça nos autos no 0026403-46.2014.8.07.0001, o que deve ser considerado. O artigo 874 do Código de Processo Civil dispõe: Art. 874. Após a avaliação, o juiz poderá, a requerimento do interessado e ouvida a parte contrária, mandar: I - reduzir a penhora aos bens suficientes ou transferi-la para outros, se o valor dos bens penhorados for consideravelmente superior ao crédito do exequente e dos acessórios; II - ampliar a penhora ou transferi-la para outros bens mais valiosos, se o valor dos bens penhorados for inferior ao crédito do exequente. No caso dos autos, em que pese a existência de avaliação destes bens por oficial de justiça, esta estimativa foi elaborada em cumprimento de sentença diverso, não sendo possível que seja considerada, no momento atual, nestes autos. Tampouco deve servir como instrumento para a liberação das constrições, pois a avaliação deve ser realizada, de forma atual e submetida ao contraditório, para que, somente posteriormente, seja homologada. Este é o procedimento previsto no CPC, conforme se transcreve: Art. 870. A avaliação será feita pelo oficial de justiça. Parágrafo único. Se forem necessários conhecimentos especializados e o valor da execução o comportar, o juiz nomeará avaliador, fixando-lhe prazo não superior a 10 (dez) dias para entrega do laudo. Art. 872. A avaliação realizada pelo oficial de justiça constará de vistoria e de laudo anexados ao auto de penhora ou, em caso de perícia realizada por avaliador, de laudo apresentado no prazo fixado pelo juiz, devendo-se, em qualquer hipótese, especificar: I - os bens, com as suas características, e o estado em que se encontram; II - o valor dos bens. § 1o Quando o imóvel for suscetível de cômoda divisão, a avaliação, tendo em conta o crédito reclamado, será realizada em partes, sugerindo-se, com a apresentação de memorial descritivo, os possíveis desmembramentos para alienação. § 2o Realizada a avaliação e, sendo o caso, apresentada a proposta de desmembramento, as partes serão ouvidas no prazo de 5 (cinco) dias. Art. 873. É admitida nova avaliação quando: I - qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; II - se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem; III - o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação. Parágrafo único. Aplica-se o art. 480 à nova avaliação prevista no inciso III do caput deste artigo. Art. 874. Após a avaliação, o juiz poderá, a requerimento do interessado e ouvida a parte contrária, mandar: I - reduzir a penhora aos bens suficientes ou transferi-la para outros, se o valor dos bens penhorados for consideravelmente superior ao crédito do exequente e dos acessórios; II - ampliar a penhora ou transferi-la para outros bens mais valiosos, se o valor dos bens penhorados for inferior ao crédito do exequente. Art. 875. Realizadas a penhora e a avaliação, o juiz dará início aos atos de expropriação do bem. Outrossim, importante consignar que para o cálculo do valor do bem, devem também ser considerados débitos e outros encargos que porventura recaiam sobre os imóveis, sendo necessário que se aguarde a avaliação para, posteriormente, perquirir acerca da existência ou inexistência de excesso de penhora. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. PENHORA DE IMÓVEL DE FIADOR. BEM DE FAMÍLIA. POSSIBILIDADE. STF E STJ. TESES VINCULANTES. INCIDÊNCIA. EXCESSO DE PENHORA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS. AVALIAÇÃO NÃO REALIZADA. ARTIGO 874 DO CPC. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CÁLCULO AINDA NÃO EFETIVADO PELA CONTADORIA JUDICIAL. ANÁLISE INVIABILIZADA. 1. O art. 3o da Lei no 8.009/90 excepciona a impenhorabilidade do bem de família no caso de obrigação decorrente de fiança concedida no contrato de locação (inciso VII). 2. "É constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, seja residencial, seja comercial" (STF, RE 1307334). "É válida a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação" (STJ, Súmula 549). 3. Por sua vez, considerando que os devedores não apresentaram elementos hábeis a apontar a verossimilhança quanto à estimativa que formulou em relação aos bens penhorados, também nada dispondo ou comprovando acerca da existência (ou ausência) de possíveis débitos que eventualmente também pesassem sobre eles, não há como se vislumbrar o alegado excesso de penhora, senão após a realização de avaliação oficial, a teor do disposto no art. 874, inciso I, do CPC. 4. Quanto ao aventado excesso de execução, sem perder de vista que deve ser formulado em impugnação ao cumprimento de sentença (CPC, 525, §1o, V), sob pena de preclusão, de qualquer sorte, constata-se que a contadoria judicial ainda não promoveu a atualização do débito, como determinado na decisão recorrida, ainda não havendo como se atestar eventual equívoco a esse respeito. 5. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1727181, 07143013620238070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2023, publicado no DJE: 24/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) Cabe destacar que prevalece, nas execuções, o princípio da menor onerosidade, devendo ser observada, para a satisfação do débito, a forma menos gravosa ao devedor. Entretanto, este princípio, não pode se sobrepor à efetividade da execução. Nesse sentido é a lição de Daniel Amorim Assumpção Neves: O estrito respeito ao princípio da menor onerosidade não pode sacrificar a efetividade da tutela executiva. Tratando-se de princípios conflitantes, cada qual voltado à proteção de uma das partes da execução, caberá ao juiz no caso concreto, em aplicação das regras da razoabilidade e proporcionalidade, encontrar um ‘meio-termo’ que evite sacrifícios exagerados tanto ao exequente como ao executado. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de inexistir preponderância, em abstrato, do princípio da menor onerosidade para o devedor sobre o da efetividade da tutela executiva. (inManual de Direito Processual Civil – Volume Único; Salvador: Jus Podivm, 2018) Conforme já ressaltado em agravos de instrumentos interpostos pela executada e julgados anteriormente, já foram empreendidos meios menos gravosos na tentativa de satisfação da dívida. Entretanto, os exequentes buscam, sem êxito, a satisfação do débito há mais de quatro anos. Logo, não se pode ignorar que o processo de execução deve se desenvolver no interesse do credor. Assim, com objetivo de salvaguardar a efetivação da prestação jurisdicional e a satisfação integral satisfação do débito, deve ser mantida a decisão combatida. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PENHORA. IMÓVEL. DESPROPORCIONALIDADE. ÓBICE À CONSTRIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. A execução é norteada pelo princípio da menor onerosidade, segundo o qual o exequente deve optar pelos meios executivos que menos onerem o executado. O mencionado princípio, no entanto, deve ser interpretado de forma a atender à efetividade da tutela executiva e a evitar a inviabilização da satisfação do crédito. 2. A desproporcionalidade entre o valor do débito exequendo e o valor do bem constrito não é suficiente para obstar o prosseguimento da execução, desde que não localizados outros bens de menor valor. 3. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1433168, 07106875720228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no PJe: 2/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) Assim, com base nos fundamentos acima delineados, ainda que em juízo de cognição sumária, tenho como ausentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo almejado. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo vindicado. Dê-se conhecimento ao Juízo de origem dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 28 de julho de 2023 15:58:46. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador